Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. PARCOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO. SUBSISTÊNCIA DO RECORRIDO. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que o agravado não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família.

2. Assim, em que pese os argumentos destacados no recurso, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar, visto ser prematura e temerário uma decisão que defira a penhora do salário nesse momento, ante o prejudicial comprometimento da renda do agravado, tendo em vista receber parcos rendimentos e não possuir bens e direitos. Além disso, não se verifica o risco da demora, uma vez que a penhora pode ser autorizada a qualquer momento e eventuais encargos poderão ser cobrados posteriormente, não havendo quaisquer motivos que impeçam que a pretensão recursal se efetive apenas após o exaurimento do contraditório e ampla defesa no processo de origem.

3. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofundada, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar na lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento desprovido.